Tribunal: STF
Processo: RE 1432069
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DE REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO OU AÇÃO NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. TAXA DE COLETA E REMOÇÃO DE LIXO DOMICILIAR. CONSTITUCIONALIDADE. ACÓRDÃO RECORRIDO DIVERGENTE DO TEMA 146 DA REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PARCIALMENTE PROVIDO.



Relatório



    1. Recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Décima Quarta Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo:



    “Apelação. Ação declaratória de inexistência de relação jurídico-tributária com pedido cumulado de repetição de indébito. Taxas de limpeza pública, de combate a incêndios, de coleta e remoção de lixo domiciliar e de emolumentos. Exercícios de 2004 a 2008. Taxas de limpeza pública e de combate a incêndio. Descabimento das respectivas cobranças. Serviços que beneficiam toda a comunidade, não um contribuinte individualmente considerado. Inteligência dos artigos 77 e 79 do Código Tributário Nacional. Taxa de coleta e remoção de lixo domiciliar. Rateio do custo do serviço, entre proprietários de imóveis edificados, de acordo com a área construída. Inadmissibilidade. Base de cálculo sem relação com o custo da atividade estatal. Inobservância do princípio da isonomia. Inteligência do artigo 150, II, da Constituição Federal. Taxa de emolumentos. Confecção e remessa de talonários para cobrança de tributos. Prestação de serviço público específico e divisível inexistente. Inadmissibilidade da exação. Recurso denegado” (e-doc. 11). 



    2. O recorrente alega ter o Tribunal de origem contrariado o inc. III do art. 30 e o inc. II do art. 145 da Constituição da República ao argumento de que as taxas de conservação de vias e logradouros públicos, de remoção de lixo, de prevenção e extinção de incêndios e de expediente/emolumentos são constitucionais.



    Pede “seja dado provimento ao recurso, requerendo, ainda, seja revertida a condenação quanto a sucumbência e honorários advocatícios” (fl. 34, e-doc. 12).



    3. Instada a exercer eventual juízo de retratação, a Décima Quarta Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo decidiu:



     



    “Apelação. Ação declaratória de inexistência de relação jurídico-tributária com pedido cumulado de repetição de indébito. Taxas de limpeza pública, de combate a incêndios, de coleta e remoção de lixo domiciliar e de emolumentos. Exercícios de 2004 a 2008. Acórdão a negar provimento ao apelo. Interposição de recurso especial. Devolução dos autos com esteio no artigo 1.040, II, do Código de Processo Civil. 



    Repetição de indébito. Correção monetária pelo mesmo índice utilizado na cobrança de tributos. Precedente do Superior Tribunal de Justiça (tema 905 dos recursos especiais repetitivos). Julgamento do apelo alterado” (fl. 2, e-doc. 19). 



    4. Em 23.3.2022, o Presidente da Seção de Direito Público do Tribunal de origem admitiu o recurso extraordinário nos seguintes termos:



    “Assim, no que se refere à questão da Taxa de Coleta de Lixo, o recurso merece trânsito. 



    Isso porque referida matéria controvertida (Taxa de Coleta de Lixo) fora exposta na petição de interposição e devidamente examinada pelo acórdão recorrido, estando, portanto, atendido o requisito do prequestionamento. Há menção ao dispositivo constitucional tido como violado e não se vislumbra a incidência dos demais vetos regimentais e sumulares. 



    No tocante à questão da Taxa de Sinistro, verifico o julgamento do mérito do RE no 643.247/MG, Tema 16, STF, DJe 19.12.2017, restando fixada a seguinte tese: (...)



    Admito, pois, o recurso extraordinário de fls. 178-210, quanto às questões da Taxa de Coleta de Lixo. 



    No que se refere à questão da Taxa de Sinistro (Tema nº 16 do STF), com base no artigo 1.040, inciso I, do Código de Processo Civil, questão decidida em sede de repercussão geral, nego seguimento ao recurso extraordinário interposto” (e-doc. 21). 



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO. 



    5. Razão jurídica assiste, em parte, ao recorrente.



    6. O Presidente da Seção de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo aplicou o Tema 16 da sistemática da repercussão geral e negou seguimento ao recurso extraordinário nos termos do inc. I do art. 1.040 do Código de Processo Civil: “No que se refere à questão da Taxa de Sinistro (Tema nº 16 do STF), com base no artigo 1.040, inciso I, do Código de Processo Civil, questão decidida em sede de repercussão geral, nego seguimento ao recurso extraordinário interposto” (fl. 3, e-doc. 21).



    No julgamento da Questão de Ordem no Agravo de Instrumento n. 760.358, Relator o Ministro Gilmar Mendes, assentou-se não caber recurso ou outro instrumento processual para o Supremo Tribunal Federal contra decisão pela qual se aplica a sistemática da repercussão geral na origem:



    “Questão de Ordem. Repercussão Geral. Inadmissibilidade de agravo de instrumento ou reclamação da decisão que aplica entendimento desta Corte aos processos múltiplos. Competência do Tribunal de origem. Conversão do agravo de instrumento em agravo regimental. 1. Não é cabível agravo de instrumento da decisão do tribunal de origem que, em cumprimento do disposto no § 3º do art. 543-B, do CPC, aplica decisão de mérito do STF em questão de repercussão geral. 2. Ao decretar o prejuízo de recurso ou exercer o juízo de retratação no processo em que interposto o recurso extraordinário, o tribunal de origem não está exercendo competência do STF, mas atribuição própria, de forma que a remessa dos autos individualmente ao STF apenas se justificará, nos termos da lei, na hipótese em que houver expressa negativa de retratação. 3. A maior ou menor aplicabilidade aos processos múltiplos do quanto assentado pela Suprema Corte ao julgar o mérito das matérias com repercussão geral dependerá da abrangência da questão constitucional decidida. 4. Agravo de instrumento que se converte em agravo regimental, a ser decidido pelo tribunal de origem” (Plenário, DJe 3.12.2009).



    Essa orientação jurisprudencial foi acolhida pela legislação processual vigente, na qual, nos termos do § 2º do art. 1.030 e do caput do art. 1.042 do Código de Processo Civil, previsto o agravo interno como recurso cabível contra decisão da Presidência do Tribunal ou Turma Recursal de origem que aplica a sistemática da repercussão geral para inadmitir, negar seguimento ou concluir prejudicado o recurso extraordinário. Confiram-se sobre o tema os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO CONTRA DECISÃO DO JUÍZO DE ORIGEM PELA QUAL APLICADA A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL: RECURSO INCABÍVEL. PRECEDENTES. ART. 1.042, CAPUT, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015. MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 979.233-AgR, de minha relatoria, Plenário, DJe 3.2.2017).



    “O agravo em recurso extraordinário é incognoscível quando veicula insurgência contra a aplicação da repercussão geral na origem, ex vi do artigo 1.042 c/c 1.030, § 2º, do Código de Processo Civil. Precedentes: ARE 1.109.295-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia – Presidente, DJe de 25/9/2018; e ARE 1.089.076- AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli – Presidente, DJe de 20/11/2018” (ARE n. 1.336.448-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 24.11.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL CONTRA A PARTE DA DECISÃO QUE APLICA A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE. QUESTÃO REMANESCENTE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA A TODOS OS FUNDAMENTOS APTOS, POR SI SÓS, PARA SUSTENTAR A DECISÃO QUE INADMITIU O TRÂNSITO DO APELO EXTREMO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Não há previsão legal de recurso para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL contra a parte da decisão do Juízo de origem que aplicou a sistemática da repercussão geral (Pleno, AG.REG. NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO 994.469, Relatora: Min. CÁRMEN LÚCIA (Presidente), DJe de 14/3/2017). 2. A argumentação recursal não impugnou especificamente todos os motivos da decisão agravada, que inadmitiu o trânsito do apelo extremo, o que induz ao não conhecimento do Agravo. Nesse sentido: ARE 1.005.678-AgR (Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, DJe de 21/3/2017). Após detida análise, percebeu-se que, em evidente afronta ao princípio da dialeticidade recursal, o recorrente, em sua peça de Agravo, deixou de demonstrar, ainda que sucintamente, o motivo pelo qual o óbice relativo à ofensa meramente reflexa ao texto constitucional, que fora apontado pelo Tribunal de origem, deveria ser afastado. 3. Agravo Regimental a que se nega provimento” (ARE n. 1.371.931-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 28.4.2022).



    A manutenção da decisão agravada pelo Tribunal de Justiça de São Paulo torna preclusa a matéria referente à aplicação do Tema 16 da repercussão geral.



    7. Na espécie, o Tribunal de Justiça de São Paulo assentou:



    “Em 10 de novembro de 2009 e em 17 de fevereiro de 2010 o Supremo Tribunal Federal editou, respectivamente, as Súmulas Vinculantes 19 (‘A taxa cobrada exclusivamente em razão dos serviços públicos de coleta, remoção e tratamento ou destinação de lixo ou resíduos provenientes de imóveis, não viola o artigo 145, II, da Constituição Federal’) e 29 (‘É constitucional a adoção, no cálculo do valor de taxa, de um ou mais elementos da base de cálculo própria de determinado imposto, desde que não haja integral identidade entre uma base e outra’). Assim, impõe-se concluir que a cobrança da taxa de coleta e de remoção de lixo domiciliar, como efetuada pelo município, não viola o artigo 145, II, da Magna Carta” (fl. 6, e-doc. 11). 



    Ao concluir pela inconstitucionalidade da taxa de coleta de lixo, o Tribunal de origem divergiu da jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal.



    No julgamento do Recurso Extraordinário n. 576.321-QO-RG, paradigma do Tema 146 da repercussão geral, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, este Supremo Tribunal decidiu:



    “CONSTITUCIONAL. DIREITO TRIBUTÁRIO. TAXA. SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA. DISTINÇÃO. ELEMENTOS DA BASE DE CÁLCULO PRÓPRIA DE IMPOSTOS. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE. ART. 145, II E § 2º, DA CONSTITUIÇÃO. I - QUESTÃO DE ORDEM. MATÉRIAS DE MÉRITO PACIFICADAS NO STF. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. CONFIRMAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA. DENEGAÇÃO DA DISTRIBUIÇÃO DOS RECURSOS QUE VERSEM SOBRE OS MESMOS TEMAS. DEVOLUÇÃO DESSES RE À ORIGEM PARA ADOÇÃO DOS PROCEDIMENTOS PREVISTOS NO ART. 543-B, § 3º, DO CPC. PRECEDENTES: RE 256.588-ED-EDV/RJ, MIN. ELLEN GRACIE; RE 232.393/SP, CARLOS VELLOSO. II - JULGAMENTO DE MÉRITO CONFORME PRECEDENTES. III - RECURSO PROVIDO”. 



    Assim, este Supremo Tribunal assentou a constitucionalidade das taxas cobradas em razão desses serviços de destinação dos lixos ou resíduos recolhidos em imóveis, bem como da adoção das dimensões e características do imóvel como elemento para fixar a base de cálculo da exação. 



    O acórdão recorrido divergiu da orientação firmada nas Súmulas Vinculantes ns. 19 e 29, que assim dispõem, respectivamente: 



    “A taxa cobrada exclusivamente em razão dos serviços públicos de coleta, remoção e tratamento ou destinação de lixo ou resíduos provenientes de imóveis, não viola o artigo 145, II, da Constituição Federal”.



    “É constitucional a adoção, no cálculo do valor de taxa, de um ou mais elementos da base de cálculo própria de determinado imposto, desde que não haja integral identidade entre uma base e outra”. 



    No mesmo sentido, em caso idêntico, a decisão monocrática por mim proferida no Recurso Extraordinário n. 1.404.725, DJe 7.10.2022.



    8. Pelo exposto, dou parcial provimento ao recurso extraordinário (art. 932, VIII, do CPC c/c art. 21, § 1º, do RISTF) para determinar o prosseguimento da execução fiscal quanto à taxa de coleta de lixo.



    Publique-se.



    Brasília, 20 de junho de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora